Tribunal: TJDFT
Processo: 0734605-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. DECISÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.

1. O autor deverá formular pedido certo e determinado em sua inicial, em consonância com os arts. 319, inc. IV, 322 e 324, todos do Código de Processo Civil. Deverá, portanto, indicar expressamente o provimento jurisdicional almejado e delimitar precisamente o bem jurídico pretendido.

2. O não acolhimento de pedido certo e determinado sob o fundamento de que as pretensões formuladas são genéricas enseja a anulação da decisão ante a ausência de fundamentação idônea.

3. Sentença anulada.